Tribunal: TJMT
Processo: 1002869-56.2021.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002869-56.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROZANE VILLAR BORGES - CPF: 559.253.831-68 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1002869-56.2021.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1002869-56.2021.8.11.0015

Recorrente:
Rozane Villar Borges

Recorrido:

Município de Sinop-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N.
663
/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1002869-56.2021.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1002869-56.2021.8.11.0015

Recorrente:
Rozane Villar Borges

Recorrido:

Município de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rozane Villar Borges

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública

da
Comarca de Sinop – MT.

Sentença
(
Id.

164549771

)
:
julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo recorrido,
Município de Sinop-MT,
reconhecendo o excesso de execução
,
e determinando que: 1) a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal no 663/2001 restringir -se a 25.11.2012; 2)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento
ser
o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário
; 3)
seja observado

o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos v, vi e vii da lei no 568, de 25 de outubro de 1999”
, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema no 905 - do
superior tribunal de justiça.

Embargos
de Declaração (Id.
164549772
):

pugnou

pelos

efeitos infringentes, alegando contrariedade e omissão na decisão embargada,

a fim de que fosse adequado ao título executivo judicial com trânsito em julgado.

Sentença – Embargos de Declaração (Id.

164549781

)
:
rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que acolheu tese de excesso à execução suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id.

164549782

)
:

a recorrente requer a reforma da sentença. Sustenta a existência da coisa julgada, e defende que a progressão funcional na modalidade vertical seja incorporada ao vencimento, com pagamento desde 04/2009, sem limitação a progressão, com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação, calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Contrarrazões
(Id.

164549786
):

o ente recorrido

postulou a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1002869-56.2021.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1002869-56.2021.8.11.0015

Recorrente:
Rozane Villar Borges

Recorrido:

Município de Sinop-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A recorrente aduz que a sentença recorrida ao acolher a tese de excesso à execução, revisitou o mérito da pretensão e atribuiu nova interpretação aos pontos já definidos na fase de conhecimento, concedendo a impugnação ao cumprimento de sentença natureza desconstitutiva, própria da rescisória, violando a preclusão e a coisa julgada.

A questão principal do caso dos autos, não é a ausência de reconhecimento da progressão funcional, pois isso sim seria infligir a coisa julgada. O caso dos autos é a
base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento
, em razão da evolução do percentual do adicional perseguido instituído pela lei municipal no 663/2001, o qual se restringe -se a 25.11.2012.

C
onstata-se dos presentes autos
o excesso de execução, eis que a recorrente

buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação da
progressão funcional na modalidade vertical sobre o vencimento, com pagamento desde 04/2009.

Ocorre que, a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento deve ocorrer sobre salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, conforme no artigo 17, § 6o da Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece e regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, in verbis:

“Artigo 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a
serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”

Por sua vez, a remuneração final consiste no produto obtido da multiplicação do salário base do servidor pelo coeficiente de classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado então somado ao salário base (artigo 18 da lei no 568/99). O próprio artigo 18 da lei no 568/99, em seu § 1o, determina que “o salário base dos servidores é o constante do anexo iii”. e, em seu § 2o, preceitua que é vedada a junção de qualquer gratificação ao salário-base para o cálculo de outra, exceto a de capacitação.

Nessa conjuntura, percebe-se que a forma de incorporação de adicionais à remuneração dos servidores públicos se adequa à regra disposta no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, o qual possui a seguinte redação:

“Artigo. 37 (...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores". Portanto, verifica-se que referida norma constitucional proíbe o cálculo de uma vantagem sobre a outra, o que caracterizaria o “efeito cascata ou repique”.

Dessa forma, evidencia-se que a decisão recorrida esteve tão somente a cumprir a sentença/acordão em seus termos, não podendo conceder direito
indevido a parte, que buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação do adicional, objeto da lide, sobre o vencimento e não sobre o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema no 905 - do superior tribunal de justiça.

No sentido dos termos da presente decisão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve em recurso as determinações, vejamos:

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais, com valores de honorários advocatícios embutidos, fora dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10032686120168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024